Tribunal: TJSP
Processo: 1502091-78.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Homicídio. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Qualificadoras amparadas pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena na segunda etapa. Possibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento de

Ementa:
Apelação. Homicídio. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Qualificadoras amparadas pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena na segunda etapa. Possibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento de rigor. Regime fechado inalterado. Recurso parcialmente provido.

Vistos.